Tribunal: TJES
Processo: 5000759-69.2024.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000759-69.2024.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: LEONIR VALTER QUINTINO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA REALIZADA EM PLATAFORMA E-COMMERCE. PRIMEIRA COMPRA CANCELADA POR FALTA EM ESTOQUE. SEGUNDA COMPRA EFETUADA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. COBRANÇA DE AMBAS AS COMPRAS FIRMADAS PELA PLATAFORMA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MERCADO LIVRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por plataforma de comércio eletrônico (Mercado Livre) contra sentença que reconheceu sua legitimidade passiva e a responsabilidade desta por compra não entregue pelo vendedor, condenando-o ao ressarcimento dos valores pagos e ao pagamento de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da plataforma requerida; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa ao rejeitar as telas sistêmicas trazidas aos autos pelo recorrente/requerido; (iii) se ocorreu falha na prestação de serviços e se há a responsabilidade de indenizar; e (iv) averiguar se os danos morais fixados em sentença são devidos e, caso positivo, se necessitam de ser minorados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A plataforma de intermediação comercial responde pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 7°, parágrafo único, do CDC. A ausência de entrega do produto adquirido caracteriza falha objetiva no serviço, ensejando o dever de indenizar.

4. Ausência de entrega do produto e a cobrança dúplice, inclusive referente à compra que não foi concluída por falta do item em estoque, caracterizam falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC), ensejando o dever de indenizar pelos danos materiais comprovadamente suportados.

5. A quantia fixada a título de danos morais (R$2.000,00) não é exorbitante nem irrisória, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A plataforma de e-commerce responde pelos danos causados ao consumidor quando comprovada falha na prestação do serviço. 2. A ausência de entrega do produto, aliadas à cobrança de compra não concluída por falta de item em estoque e à recalcitrância injustificada na solução da demanda, configura hipótese de dano material e moral indenizáveis.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000759-69.2024.8.08.0055

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

RECORRIDO: LEONIR VALTER QUIRINO.

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA REALIZADA EM PLATAFORMA E-COMMERCE. PRIMEIRA COMPRA CANCELADA POR FALTA EM ESTOQUE. SEGUNDA COMPRA EFETUADA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. COBRANÇA DE AMBAS AS COMPRAS FIRMADAS PELA PLATAFORMA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MERCADO LIVRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por plataforma de comércio eletrônico (Mercado Livre) contra sentença que reconheceu sua legitimidade passiva e a responsabilidade desta por compra não entregue pelo vendedor, condenando-o ao ressarcimento dos valores pagos e ao pagamento de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da plataforma requerida; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa ao rejeitar as telas sistêmicas trazidas aos autos pelo recorrente/requerido; (iii) se ocorreu falha na prestação de serviços e se há a responsabilidade de indenizar; e (iv) averiguar se os danos morais fixados em sentença são devidos e, caso positivo, se necessitam de ser minorados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A plataforma de intermediação comercial responde pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 7°, parágrafo único, do CDC. A ausência de entrega do produto adquirido caracteriza falha objetiva no serviço, ensejando o dever de indenizar.

4. Ausência de entrega do produto e a cobrança dúplice, inclusive referente à compra que não foi concluída por falta do item em estoque, caracterizam falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC), ensejando o dever de indenizar pelos danos materiais comprovadamente suportados.

5. A quantia fixada a título de danos morais (R$2.000,00) não é exorbitante nem irrisória, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A plataforma de e-commerce responde pelos danos causados ao consumidor quando comprovada falha na prestação do serviço. 2. A ausência de entrega do produto, aliadas à cobrança de compra não concluída por falta de item em estoque e à recalcitrância injustificada na solução da demanda, configura hipótese de dano material e moral indenizáveis.”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LEONIR VALTER QUIRINO
em face de
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.,
na qual a parte autora sustenta, brevemente, que efetuou uma compra junto à plataforma virtual pertencente ao requerido, no valor de R$1.199,00, sendo avisado, na sequência, de que o item estava em falta. Ao efetuar a segunda aquisição do mesmo item, agora no valor de R$1.183,00, foi informado que o valor anteriormente pago seria utilizado para quitar essa nova aquisição, restando um crédito de R$16,00 (dezesseis reais) no aplicativo, todavia, deparou-se com a cobranças dos valores relativos às duas compras (R$1.199,00 mais R$1.183,00), além de não ter recebido a mercadoria que almejava adquirir. Por tais razões, pugna pela restituição dos valores pagos, bem como pela indenização por danos morais.

Em audiência (ID 15775281), o requerente afirmou que recebeu o reembolso da primeira aquisição.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 15775282) com o seguinte dispositivo:

“Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda para CONDENAR a Requerida a restituição do valor de R$ 1.199,00, correspondente a primeira compra efetuada a título de indenização por dano material e CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral.

O dano material deverá ser corrigido com juros a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso. Já a indenização por dano moral deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Enunciado de Súmula no 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Enunciado de Súmula no 362 do STJ).”.

O requerido opôs Embargos de Declaração (ID 15775283), apontando a existência de erro material quanto à incidência de juros de mora sobre a condenação por dano moral, que foram acolhidos pelo juízo sentenciante (ID 15776186).

Irresignada, a plataforma requerida interpôs Recurso Inominado (ID 15776188) alegando sua ilegitimidade passiva, a ocorrência de cerceamento de defesa por alegar que o juízo sentenciante não acolheu as telas sistêmicas acostadas pelo requerido como prova dos fatos ora narrados, defende, também, a inexistência de danos materiais e morais passíveis de indenização e, subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório.

A parte requerente não apresentou contrarrazões e não foi assistida por advogado na origem.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 15776189.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte recorrente. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base na narrativa inicial. No caso, a pertinência subjetiva é evidente, sendo que eventual ausência de responsabilidade será analisada no mérito (AgInt no AREsp 2131013/PR).

O Mercado Livre, ao promover a venda de produtos em sua plataforma, não se qualifica como mero anunciante, mas como integrante ativo da cadeia de consumo, sendo, portanto, responsável.

Nesse sentido, colacionam-se precedentes dos Tribunais de Justiça de diversos Estados, reconhecendo a legitimidade do Mercado Livre para figurar no polo passivo de ações que discutem não entrega de produtos adquiridos em sua plataforma, por integrar a cadeia de fornecimento e atrair a responsabilidade solidária prevista nos artigos 7º, parágrafo único, 25, §1º e 34 do CDC. Nota-se:

RECURSO INOMINADO. Devolução produto adquirido por meio da plataforma Mercado Livre. Não realização de estorno, apesar de inúmeras tentativas de solução por via administrativa pela parte autora. Legitimidade passiva do Mercado livre para a causa, mercê de sua integração na cadeia de fornecimento, a atrair a responsabilidade solidária preconizada pelos artigos 7º, parágrafo único, 25, § 1º e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação de serviços configurada. Risco inerente da atividade. Responsabilidade solidária pelos danos morais e materiais. Caracterização de dano moral indenizável, considerando a via crucis a que exposto o autor, vendo perenizado problema de fácil solução. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - RI: 10002114420238260024 Andradina, Relator: Luis Carlos de Barros, Data de Julgamento: 26/09/2023, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/09/2023).

Rechaço
, também, a preliminar de cerceamento de defesa, visto que o feito comporta julgamento com base, exclusivamente, em prova documental. Conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC, o magistrado pode indeferir as provas que considerar impertinentes ou protelatórias.

Não havendo outras preliminares a serem apreciadas nessa ocasião, passo à análise meritória do presente recurso, já salientando que
não merece provimento.

O Código de Defesa do Consumidor adota o regime da responsabilidade objetiva para fornecedores de produtos e serviços, nos termos do art. 14, fundamentado na teoria do risco do empreendimento, conforme também dispõe o art. 6º, inciso VI do CDC. Assim, uma vez configurados o dano e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar independentemente da demonstração de culpa.

Destaca-se que não há nos autos qualquer comprovante de entrega da mercadoria adquirida, tampouco assinatura do consumidor que ateste o recebimento do bem. Ademais, a ausência de resposta às reclamações configura desídia no atendimento, reforçando a falha do serviço prestado.

A oferta veiculada na plataforma obrigava o fornecedor a cumpri-la, conforme preceitua o artigo 30 c/c 35 do CDC. A recusa em entregar o produto adquirido pelo consumidor enseja a responsabilização da empresa pelos prejuízos causados:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

Cumpre destacar, nesse contexto, a responsabilidade solidária das empresas fornecedoras que integram a cadeia de consumo, sendo imperiosa a responsabilização da parte recorrente pelo ressarcimento do prejuízo material suportados pelo consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR – 1) CANCELAMENTO DE COMPRA REALIZADA ATRAVÉS DO MERCADO LIVRE COM CARTÃO DE CRÉDITO ADMINISTRADO PELA RECORRENTE – AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR, APESAR DE CIENTE DO CANCELAMENTO POR INFORMAÇÃO DA INTERMEDIADORA DO ATO NEGOCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 2) DANO MATERIAL DEVIDO E CONSISTENTE NO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À COBRANÇA (R$ 372,50). 3) RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS PELO AUTOR, ESTES CONSIDERADOS IN RE IPSA, PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 4) – VALOR DE INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) QUE ATENDE OS REQUISITOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 5) SENTENÇA MANTIDA. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5005974-57.2021.8.08.0014, Relator: GISELLE ONIGKEIT, Turma Recursal - 3ª Turma).

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. COMPRA DE QUATRO ITENS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE UM DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS. PREPARADOR E AMACIADOR DE CARNES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE A RESTITUIR A QUANTIA DE R$1.801,55 (UM MIL, OITOCENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS). R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. REDUÇÃO DO QUANTUM A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO PARA O VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JÁ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO. (TJES – Recurso Inominado Cível: 5000899-57.2019.8.08.0030, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal – 5ª Turma, Data de Publicação 04/12/2023).

Portanto, devida a manutenção da condenação do recorrente ao pagamento de danos materiais nos termos constantes do comando sentencial.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, comungo do entendimento adotado pelo magistrado sentenciante, que a seguir colaciono:

“[...]
No que tange aos danos morais, a ausência de restituição demonstra a falha de prestação serviço prestado pela ré e as incertezas decorrentes da situação caracteriza violação a dignidade, ensejando à configuração do dano moral passível de indenização pecuniária.

Na quantificação do dano moral devem ser considerados os seguintes aspectos: a) que a reparação não faz desaparecer a dor do ofendido, mas substitui um bem jurídico por outro, que arbitrado razoavelmente, possibilita à vítima a obtenção de satisfação equivalente ao que perdeu, sem que isso represente enriquecimento sem causa; b) a situação econômica e posição social das partes; c) a repercussão do dano e d) o caráter educativo da medida
.”.

Por fim, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
, o que não é o caso dos autos, por considerar que o montante indicado pelo juízo a quo de R$2.000,00 (dois mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno
o recorrente ao pagamento das custas processuais, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95. Sem honorários, haja vista que o recorrido não apresentou contrarrazões e não foi assistido por advogado na origem.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)